Tribunal: TJMT
Processo: 0011034-19.2016.8.11.0037
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011034-19.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WEBERTON ROSA DE MORAIS - CPF: 054.846.541-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA DITA
LEX
–
ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA ACERCA DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS APREENDIDAS –
INACOLHIMENTO

–
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO APELANTE –
COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

É
inviável o acolhimento da pretensão
do apelante
almejando a desclassificação da conduta
de tráfico de drogas
para o delito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/06
,
uma vez
os elementos probatórios jungidos nestes autos evidenciam a materialidade e autoria delitivas, mormente pelo depoimento dos policiais militares que efetuaram sua prisão em flagrante, devendo, pois, ser mantida
sua
condenação

pela prática do crime de tráfico de drogas e não por uso de entorpecente.

Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weberton
Rosa
d
e Morais
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1ª Vara
da Comarca de
Primavera do Leste-
MT
,
nos autos da Ação Penal n.
0011034-19.2016.8.11.0037
, conden
ou-o

pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
5 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
, em regime inicial fechado,
e 5
83
(quinhentos
e oitenta e três
) dias-multa
,

O
apelante, nas razões
que se encontram no
ID
114928498
, postula

a
desclassificação do crime de tráfico de

drogas para o delito
capitulado
no art
.
28 da Lei n
.
11.343/2006
, ao argumento de que as provas colhidas são insuficientes para
sua
condenação por tráfico de drogas
, porquanto os
entorpecente
s
apreendido
s
em seu poder
se d
estinava
m
ao consumo pessoal
.

Nas contrarrazões que
estão
no ID
114928499
, o Ministério Público postula o desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
115271481
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante
no ID
11465836
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 25 de novembro de 2016, por Volta das 11:30hs, na Av
.
Belo Horizonte e na resid
ê
ncia localizada na Rua Humberto
C
o
nsentino
, n
º
44, Bairro Centro Leste, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
o
denunciado
WEBERTON ROSA DE MORAIS
foi detido em flagrante delito, por trazer consigo e ter em depósito, 6 por
çõ
es de maconha e 6 g de cocaína, com fins de comercializa
çã
o, droga capaz de determinar depend
ê
ncia física e psíquica, sem autoriza
ção
e em desacordo com determina
ção
legal e regulamentar, consoante positivo laudo de constata
ção
de fls. 16/17, do
IP.

Apurou-se:

Que na data do fa
to
,
o
denunciado
WEBERTON
foi detido em flagrante delito por
est
ar na posse de uma por
ção
de cocaína, bem como manter em dep
ósito
seis por
ções
de maconha em sua resid
ê
ncia com fins de comercializa
çã
o.

Segundo consta, policias militares realizavam patrulha
m
ento pela Av. Belo Horizonte, ocasi
ão
em que avistaram o denunciado com atitudes suspeitas, o qual ao perceber a
v
iatura empreendeu fuga sendo capturado na
sequência
na posse de uma
porção

de

cocaína
.

Ato contí
nu
o
, os militares foram at
é
a
resid
ê
ncia
do denunciado, onde estava
sua
c
ônj
uge
Larissa que, ao visualizar os policiais, correu
até
o
banheiro e despejou alg
o
pelo vas
o
do banheiro, provavelmente entorpecentes.

Consta ainda, que foi encontrado no
in
terior da
resid
ê
ncia 06 por
çõ
es de maconha embaladas
para
a
ve
nda, R$20,00 reais em esp
é
cie, cerca de 300 g de
ácido
b
ó
rico e dois aparelhos celulares.

Diante de todas as evid
ências,
o
denunciado
f
oi
preso em flagrante delito e
indiciada
pelo crime em tela.

[...]

A

materialidade do crime narrado na exordial acusatória está demonstrada pelos seguintes documentos:
auto de prisão em f
lagrante
delito
(
ID
114928464
, p.
3
);

a
uto de
a
preensão
(ID
114928464
, p. 5
);
boletim de ocorrência (ID
114928464
, p. 14/16
);
e
laudo pericial criminal preliminar
(ID
114928464
, p. 19/21
);

bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

No que concerne à autoria delitiva em relação ao crime de tráfico de drogas, vê-se que o apelante
neg
ou
a
sua
prática

e
postul
o
u

sua
desclassificação
para a conduta descrita no art. 28 da Lei n. 11.343/06,
ao argumento de
que

os entorpecentes apreendidos se destinava
m
ao seu con
sumo pessoal
.

Todavia, ressai destes autos que as
declarações
do apelante ficaram isoladas, uma vez que a sua atuação na empreitada criminosa ficou comprovada pelo contexto em que os estupefacientes foram apreendidos, assim como pelos depoimentos dos policiais militares
Hernani Alves dos Santos Junior e
Reginaldo Pereira Tavares
que,
à
autoridade judiciária, fizeram os seguintes relatos acerca dos fatos
:

[...]

Fazend
o
rondas no

local ali, a gente tinha vist
o
ele em atitude suspeit
a
, at
é
ele tentou dispensar
a
droga, a gente
viu ele
dispensando, até n
a abordagem f
oi encontrado se não me

engano foi encont
rado
mais um pouco com ele até ele tentou mentir
a
inda

aonde
era a residência dele
, só que conversando com
o
p
ovo

a
li,
o
povo ainda

falou que ele morava ali, par ali perto, a gente
foi até
a resid
ê
ncia dele e

encontrou o restante
, se não me engano era á
cido b
órico. Acho que
a mulher

dele ainda foi at
é
a p
o
rta e viu a abordagem e tentou correr pro

fu
nd
o da ca
sa, não sei se dispensou
alguma c
oi
sa
.
(...)
.

T
inha umas embalagens,
papel alumínio, uma fita tipo de enrolar alimento, plástico, papel
insufilme
e muita sacolinha
cortada
.
Cortado acho que pra embalar
a droga.

[...]
.
(
T
estemunha
Hermani
Alves dos Santos Júnior, policial militar
,
parte
d
o
seu
depoimento prestado em juízo,
visto na
mídia audiovisual no ID
114935451
).

[...]

nós

estávamos
em patrulhamento perto da

Avenida Bela Hori
zon
te
,
um trecho
ali
onde h
á
muita
denúncia
de
tráfico
de

entorpecente e avistamos
o

Webert o n e ab o rdamos ele. E n
contramos c
om ele

uma
porção
de
entorpecente
, a
gente

deslocou

até
a
resid
ê
ncia dele, no

moment
o
ele tentou mentir

falando que morava em outro local.
N
ó
s

chegamos

até
a
resid
ê
ncia dele, a
gente

foi

confrontando
as
informações
dele e

perguntando
pra
vizinhança
,
foi
onde a gente conseguiu chegar na casa que

ele morava
. (...). A gente cheg
ou
lá
, a esp
osa dele vi
u
a
g
ente
,
ela
entrou

p
ra

den
tro
da casa
, a gente ouviu um barulha d
e descarga
, nós
deduzimos
que ela

tenha dispensada alguma c
o
isa pelo vas
o. Foi
feita uma busca ali e f
o
i

encontrado
mais um pouco de
entorpecente
,
ácido
bórico
(...).
Tinha
também material
típico
pra embalar droga, principalmente essas
sacolas
plásticas picadas, restos dela queimadas no lixo. O
local
é
característico
de
onde há
embalagem de
entorpecente
.
Foram encontrados
ácido

bórico
,
pasta
base de cocaína e maconha. (...).

[...].

(
Reginaldo Pereira Tavares, policial militar
,
parte
do seu d
epoimento prestado em juízo
visto na
mídia audiovisual no ID
114935451
).

Infere-se, pois, dos depoimentos
das testemunhas acima
nominadas,
colhidos
nas duas fases da persecução penal, que a abordagem do apelante foi realizada por
conta d
e
e
le ter tentado dispensar a substância entorpecente na via pública quando avistou a viatura policial
;
e, diante da fundada suspeita levantada,
ele
foi abordado e surpreendido portando algumas porções de cocaína
. A
lém disso,
na
busca
realizada
em seu domicílio
foram localizadas
:
outras porções de cocaína e maconha, ácido bórico, plástico recortado e outros apetrechos utilizados para o fracionamento e embalagem das drogas,
confirmando
, assim,
a destinação
mercantil dos
estupefaciente
s
.

Como se sabe, o
simples fato de
o
apelante negar que
a
s

droga
s
apreendida
s, primeiro
com ele n
a via pública e
depois,
na sua
casa
,

não

tira a credibilidade

d
os

depoimentos
dos policiais militares
como

testemunhas,

porqu
e

na

condição

de

funcionários

públicos

que

são
,

gozam

de

fé

pública

e

suas

declarações

presumem-se

verdadeiras

até prova em contrário.
Outrossim
,
e
stá claro que

o recorrente
tenta

se esquivar da autoria delitiva
da traficância
, haja vista que não há qualquer evidência nestes autos de que os agentes públicos
tenham
prestado
tais declarações
a fim de incriminá-l
o
injustamente.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em incriminarem injustificadamente
o
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional
daqueles
.

A propósito, a respeito do assunto, o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza
de forma clara e insofismável
que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Não se pode olvidar, outrossim,
que para configurar o delito do art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que
a
posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico,
conforme pode ser visto no
Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, vazado nos seguintes termos:
“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”
.

Tendo
isso como norte, impende-se registrar que
as particularidades do flagrante
do
apelante
apontam para a prática do comércio ilícito, sobretudo em razão da
variedade (maconha e cocaína)
, como também
da quantidade e fracionamento das
droga
s
apreendida
s
(
12
porções
)
,
se mostram incompatíveis com afigurado usuário comum.

De outro prisma,
é forçoso reconhecer que,
ainda que
tivesse ficado
comprovado que
o apelante é usuário
de drogas – situação que não ficou demonstrada indene de dúvidas nestes autos – mesmo assim tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a
s
droga
s
não se destinava
m
ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

Aliás, não foi outra razão, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça,
aprovou o Enunciado n. 3,
nos
seguintes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”
.

Por
outro lado
,
vê-se que o

Ministério Público
se desincumbiu do ônus de pr
ovar a traficância exercida pelo
apelante
,
ao contrário del
e
, que
, como dito acima,
al
egou em juízo ser apenas usuário
de drogas,
todavia
não
consegui
u
demonstrar
essa

condição
, como lhe incumbia a norma contida no art. 156 do Código de Processo Penal. Logo,
não é demais repetir:
ficando
evidenciado
comprovado
que a
s
droga
s
apreendida
s

tinha
m
como destino
a
mercancia,
é imperativa a
manutenção da condenação
do recorrente
p
elo
crime
tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e não pelo delito de uso
de entorpecentes
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Weberton
Rosa
d
e Morais
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022